Tribunal: TJMT
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0024016-87.2015.8.11.0041
Recorrente: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
Recorrido: FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de remessa dos autos fisicos para cumprimento provisório de sentença, interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR.
Em que pese o pleito dos requerentes para que se proceda ao cumprimento de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, constata-se que é o caso de se aplicar os artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil, que tratam sobre o cumprimento provisório de sentença.
Com efeito, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada da decisão exequenda; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito de ID. 58130994, facultando aos Requerentes a extração de cópias das peças necessárias para direcionar o seu pedido no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0024016-87.2015.8.11.0041
AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO
AGRAVADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 56224997-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX